Tribunal: TJSP
Processo: 0001233-82.2014.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Homicídio qualificado. Motivo torpe. V. acórdão negou provimento ao recurso defensivo. Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão, contradição e prequestionando a matéria. Sem razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Ao revés do que afirma, o julgado questionado expôs as razões pelas quais manteve a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Homicídio qualificado. Motivo torpe. V. acórdão negou provimento ao recurso defensivo. Defesa apresenta os presentes embargos alegando omissão, contradição e prequestionando a matéria. Sem razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo infringente dos embargos. Ao revés do que afirma, o julgado questionado expôs as razões pelas quais manteve a condenação do embargante, bem como a pena aplicada. Pretensão de reexame de matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001233-82.2014.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JEFERSON APARECIDO FERRARI SALES, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO
5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001233-82.2014.8.26.0635/50000 -Voto no 11.249
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001233-82.2014.8.26.0635/50000
Embargante: JEFERSON APARECIDO FERRARI SALES
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 11.249
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação.
Homicídio
qualificado. Motivo torpe. V. acórdão negou provimento ao
recurso defensivo. Defesa apresenta os presentes embargos
alegando omissão, contradição e prequestionando a matéria. Sem
razão. Ausência das apontadas omissões. Vedação ao objetivo
infringente dos embargos. Ao revés do que afirma, o julgado
questionado expôs as razões pelas quais manteve a condenação do
embargante, bem como a pena aplicada. Pretensão de reexame de
matéria já decidida. Impossibilidade da via eleita. O mero
inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão.
Prequestionamento apresenta nova dinâmica no Código de
Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração oposto, oportune
tempore, pela Defesa de JEFERSON APARECIDO FERRARI SALES, contra o v.
acórdão de fls. 1297/1310 dos autos principais, cujo teor, por votação unânime,
negou provimento ao apelo, mantendo-se a condenação do embargante pela
prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, nos exatos termos da
r. sentença condenatória.
Irresignada, a Defesa opõe os presentes embargos
aduzindo omissão e contradição, a fim de que seja reconhecido a necessidade de
realização de novo julgamento perante o E. Tribunal do Júri, por ser a decisão
dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Ainda, almeja a
readequação da pena, considerando a atenuante da confissão espontânea. Ao
final, prequestiona a matéria (fls. 01/24).
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001233-82.2014.8.26.0635/50000 -Voto no 11.249
3
No entanto, por não padecer o julgado dos vícios alegados,
devem ser rejeitados.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de 2
(dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou
mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na redação,
impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição configura-se
quando as questões analisadas e decididas se apresentam incoerentes. A
omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar sobre algum ponto do
litígio.
Entretanto, nenhuma das hipóteses supraelencadas se
verifica no caso dos autos.
O embargante se utiliza de tal expediente, os embargos, não
para declaração, mas sim para expressar inconformismo com o decisum, além de
prequestionar a matéria.
Outrossim, tenta a reforma do julgamento, o que se mostra
despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É ressabido que os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento, são
cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade,
nos ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro material
(...) A insurgência do embargante não diz
respeito a eventual vício de integração do
acórdão impugnado, mas à interpretação que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001233-82.2014.8.26.0635/50000 -Voto no 11.249
4
foi desfavorável, motivação essa que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento dos
aclaratórios.
Embargos
de
declaração
rejeitados”.
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a Turma
Rel. Min. Benedito Gonçalves j. 02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que as
questões
suscitadas
nos
presentes
embargos
foram
devidamente
fundamentadas, razão pela qual foi rechaçado o recurso defensivo.
O que se vê, em verdade, é insurgência contra
entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo pelo qual os embargos
não merecem ser acolhidos.
Ademais, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o que
se admite apenas por hipótese, não é necessário que o julgador responda a toda
sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes, mas, sim, que se
pronuncie sobre as razões que, por si sós, achou suficientes para a resolução
das questões submetidas ao seu exame.
Anota BASILEU GARCIA:
“não necessitará (o sentenciante), ao justificar
sua convicção, preocupar-se em dar resposta a
todas as questões emergentes no processo
muitas serão de improcedência manifesta e seria
levar longe demais o cumprimento do dever de
motivação o pretender-se que o Juiz tenha de
demonstrar as mais resplandecentes evidências.
Do seu bom senso espera-se que selecione,
para discutir, o que infunda impressão de
verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o
que entremostre de certo relevo para o
procurado desfecho” (Comentários ao Código de
Processo Penal, vol. III, 1945, p. 476 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001233-82.2014.8.26.0635/50000 -Voto no 11.249
5
A pretensão de rediscutir matérias devidamente abordadas,
em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento, constitui objetivo
inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o
entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear
recursos a Tribunal Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como já
afirmado, são taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo 1.025:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR